Tribunal: TJBA
Processo: 0006170-37.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006170-37.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: TELECOMUNICACOES DA BAHIA S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2005 a 2009, no valor de R$ 2.309,58. 2. O processo, distribuído em 2010, teve a inicial inicialmente rejeitada por ausência de comprovação da notificação válida do lançamento, conforme entendimento da Súmula 397 do STJ. Após reconsideração da decisão anterior, houve tentativa de citação frustrada e inércia do ente público quanto à indicação de novo endereço do executado. Nova apelação foi interposta em 2024. 3. O recurso não foi conhecido, mas foi reconhecida, de ofício, a ausência de interesse de agir para a continuidade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar se é legítima a extinção da execução com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem movimentação útil por período superior a um ano e sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, é legítima à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme autorizado pela Resolução CNJ nº 547/2024. 6. O valor exequendo (R$ 2.309,58) é significativamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 como parâmetro para a aferição do interesse de agir em execuções fiscais, evidenciando desproporção entre o custo do processo judicial e o possível benefício à Fazenda Pública. 7. A ausência de adoção prévia de medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, configura descumprimento das condições estabelecidas pelo STF no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, impedindo o prosseguimento da execução. 8. A ausência de movimentação processual útil por parte do Município, que não indicou novo endereço para citação nem justificou a inércia, corrobora a inexistência de interesse processual e a inadequação da via judicial para a satisfação do crédito. 9. O art. 485, VI, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de interesse processual, situação aplicável ao caso concreto, conforme reconhecido de ofício pelo Tribunal em razão do efeito devolutivo da apelação. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução de mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação de Número 0006170-37.2010.8.05.0223, que tem como partes MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA (Apelante) e TELECOMUNICACOES DA BAHIA S/A. (Apelada). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em extinguir o processo sem resolução do mérito e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação, de acordo com as razões do voto do relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente